Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. NULIDADE DE DEPOIMENTO. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, condenando o réu em pena de 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

2. O réu pede sua absolvição ao argumento de que haveria nulidade do depoimento da segunda testemunha, ao argumento de que teria outra testemunha presente na sala de audiência durante o depoimento. Aduziu que a conduta é atípica, uma vez que inexistiu dolo específico em sua ação.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença.

4. Preliminar de nulidade. Não há que se falar em nulidade do depoimento da segunda testemunha. Conforme se verifica da gravação da audiência (ID 42350226), antes de se tomar as declarações de Robert foi comunicado à testemunha Lourismar que se retirasse da sala e aguardasse no lobby a nova autorização para seu ingresso na sala de audiência. Em seguida, se observa que sua imagem de vídeo desaparece e aparece no canto direito da gravação o ícone LJ, sendo que somente após o depoimento de Robert, aos 6min04ss, é que Lourismar é readmitido na sala, oportunidade em que o citado ícone LJ desaparece e é mostrada a imagem de sua câmera. Também, durante a realização da audiência aparece a informação expressa de que a testemunha está no lobby, enquanto na gravação aparece apenas o ícone. Assim, a mera presença da sigla LJ, representativa do nome da testemunha Lourismar, não significa que ela estava escutando o depoimento da outra testemunha. Acrescente-se que a informação de espera aparece apenas para o administrador da videoconferência no Microsoft Teams. Concluindo, verifica-se que a testemunha Lourismar sequer soube apontar quais foram os termos ditos pelo apelante na data dos fatos, termos estes que foram mencionados no depoimento da testemunha Robert, sendo descartada, assim, qualquer influência em seu depoimento. Preliminar rejeitada.

5. Toda a prova colhida na fase inquisitória, Termo Circunstanciado no 1243/2021 – 24aDP, na Ocorrência Policial no 12.770/2021-0 – 24aDP (ID: 42350194), corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e confirmam que o réu, no momento da abordagem pelos policiais, não obedeceu a ordem de colocar as mãos atrás da cabeça e se recusou a fornecer seus dados de identificação, e que, na delegacia, o apelante continuou provocando a equipe, chamando os policiais de “pilantra” e “covarde”, bem como fazendo gestos obscenos. O apelante em seu interrogatório permaneceu em silêncio.

6. Atipicidade da conduta. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública.

7. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).